Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. MESMO PROCESSO. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. NULIDADE DA SEGUNDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração (Art. 494, CPC).

2. Não sendo essa a hipótese, no caso de prolação de duas sentenças (ID 51928437 e 51928444), a segunda é considerada inexistente e deve prevalecer o decidido na primeira.

3. “3. Reconhece-se, de ofício, a nulidade da segunda sentença, pois não pode o juiz inovar no processo após proferir sentença. Em consequência fica prejudicada a apelação contra ela interposta.” (Acórdão 1024210, 20160110705057APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 594-621).

4. Segunda sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

5. Sem custas ou honorários.